Tribunal: TJMT
Processo: 1010323-35.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010323-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (IMPETRANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (IMPETRANTE), JHONATAN PALERMO DOS SANTOS - CPF: 710.619.331-30 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), THIAGO MORAES DA COSTA - CPF: 059.923.981-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO JOSE DE LIMA - CPF: 181.285.721-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES –
FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM
RAZÃO
DA
REITERAÇÃO DELITIVA DO
PACIENTE– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
–
3
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.A
reiteração delitiva do paciente
é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6. Ademais, não prospera a alegação de ausência de fundamentação da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
porquanto
o
seu prolator se reportou à manutenção dos motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente
.
Nesse sentido, aliás, foi editado o Enunciado Orientativo
n. 50, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.

2.Éinsuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que a

reiteração delitiva do paciente
revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Alex Moreira Pereira
, em favor de
Jhonatan
Palermo dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Ju
iz
da
3
ª Vara da Comarca de
Jaciara-MT
.

Colhe-se destes autos que o paciente
foi
condenado
,
no dia
9 de junho de 2021, ao cumprimento da pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e multa
, por força da sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000102-60.2021.8.11.0010
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da prática do crime de
roubo majorado

pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(
art. 157, §§ 2°, II e §2°-A, I, do Código Penal
), oportunidade em que foi indeferido seu pleito para recorrer em liberdade.

Registra, o impetrante, que
a autoridade
policial postulou a prisão preventiva do paciente
em 14 de janeiro de 2021
com a conclusão do inquérito investigativo e que esse pleito foi
deferido pela autoridade coatora em 18 de janeiro
de 2021
, sendo tal custódia cumprida em decorrência da apresentação espontânea do paciente ao delegado de polícia
.

Assevera,
ademais,

que
, na espécie,
não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva
;

bem como
que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter
a custódia invectivada no aludido édito condenatório
, ao argumento de que
não foi sopesada a conduta colaborativa do paciente de ter se apresentado voluntariamente à autoridade policial para viabilizar o cumprimento do mandado de prisão, tampouco sua
prim
a
ri
edade, a inexistência de gravidade concreta no cometimento do ilícito e o fato de ostentar ocupação lícita e domicílio no distrito da culpa
.

Com essas considerações
, liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão preventiva para que o paciente possa recorrer da sentença condenatória em liberdade ou a
substituição dessa custódia por medidas cautelares alternativas, postulando a expedição do competente alvará de soltura
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Pedro Sakamoto, na qualidade de relator em substituição legal,
por meio das razões encontradiças no ID
90904481
; determinando-se a requisição das informações de estilo à autoridade acoimada de coatora.

O
juízo
da primeira instância remeteu o expediente que se vê no ID
91458985
, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do
processo
originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer jungido no ID
93332451
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se
o vertente
processo
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decis
ão
que
indeferiu o direito do paciente de recorrer em liberdade
, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores
da manutenção do cárcere provisório
, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a
reiteração delitiva do paciente
.

A propósito, eis
a
parte da
sentença condenatória
referente
à manutenção da prisão preventiva do paciente
:

[...]

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não

vislumbro qualquer alteração fática e probatória apta a alterar a

manutenção do decreto prisional, haja vista a presença dos

requisitos que justificam a manutenção da segregação cautelar,

previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como

considerando a gravidade concreta do crime, o regime inicial de pena

fixado, que o réu respondeu a todo processo preso, demonstrando

assim a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a fim de

garantir a ordem pública.

[...]
(ID
91458985
)

Da
leitura do fragmento do
decisum
invectivado acima reproduzido,
depreende-se
que seu prolator se reportou à manutenção dos motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente. E, sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou aliunde para justificar a manutenção da
prisão
cautelar, reportando-se a um édito judicial prolatado anteriormente dentro de um mesmo processo, este é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018).

4. No caso, o Magistrado sentenciante nem sequer se remete aos fundamentos da prisão preventiva previamente decretada, resignando-se a tecer comentários sobre a gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas e a elucubrar acerca da indissociável ligação entre os agentes que praticam tal mercancia ilícita e o crime organizado, conjectura que não encontra lastro na realidade e consubstancia-se em resquício da malfadada teoria do direito penal do inimigo e que, a prevalecer, restabeleceria a odiosa prisão
ex
lege, retrocesso civilizatório que não se coaduna com os princípios democráticos de direito expressos na Carta Magna e na legislação penal hodierna.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 638.930/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021,
DJe
03/05/2021)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva se posiciona
este Tribunal de Justiça, consoante se infere do Enunciado Orientativo n. 50, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos
:

A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

A propósito, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o
juízo
de primeiro grau manifestou-se da seguint
e
forma:

[...]
Vistos.

A Autoridade Policial representou pela busca e apreensão domiciliar e decretação da prisão preventiva de
JHONATAN PALERMO DOS SANTOS e THIAGO MORAES DA COSTA
, uma vez que consta dos autos, através do Boletim de ocorrência n° 2021.3392, que no dia 05 de janeiro de 2021, por volta das 14h15min, no estabelecimento comercial denominado “Mercado ZF”, localizado no Bairro Luiz Martelli, neste município de Jaciara/MT, o Sr. APARECIDO JOSÉ DE LIMA, foi vítima dos crimes de roubo majorado e dano qualificado, ambos praticados em seu comércio.

Instada a se manifestar, a ilustre representante do Ministério Público opinou favoravelmente aos decretos das prisões preventivas dos investigados

JHONATAN PALERMO DOS SANTOS e THIAGO MORAES DA COSTA e, nesta oportunidade, representou pela busca e apreensão domiciliar nas residências descritas pela autoridade policial.

É o relatório.

Decido.

[...]

II – DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA.

A prisão preventiva é medida acautelatória que somente se revela possível em casos de extremada necessidade, pois a regra sempre deve ser a liberdade do indiciado enquanto não condenado definitivamente.

Realmente, no caso em tela, a prisão preventiva deve ser decretada, conforme artigo 311, do Código de Processo Penal, posto que presentes os pressupostos da parte final do artigo 312 do mesmo Codex, assim como os requisitos insculpidos na primeira parte do mesmo dispositivo legal. Isso se tratando de crime (roubo majorado) doloso punido com reclusão, que é o caso dos autos (313, inciso I, do CPP).

Além disso, estão presentes os indícios de autoria e materialidade dos delitos, tendo em conta os Boletins de Ocorrência nº 2021/3835 e nº 2021.3392, termos de depoimentos nº 43/2021 e nº 82/2021, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, juntados no relatório elaborado pela Autoridade Policial nos
ID’s
nº 47130161 e 47130162.

Colhe-se do pedido de representação formulado pela Autoridade Policial que a pessoa identificada por JUCELIA PALERMO DOS SANTOS, ao ser ouvida em sede policial, assim asseverou:
“que é irmã de um dos suspeitos, onde afirma que a motocicleta encontrada em sua residência é de propriedade de CUIA e que o mesmo foi até sua residência na data dos fatos, sem camisa, calça jeans e tênis, pilotando a motocicleta Honda Titan de cor preta, deixando na residência da depoente a referida motocicleta e 02 (dois) capacetes, sendo um sem viseira e logo após pulou os muros dos fundos. Afirma ainda que reconhece CUIA como sendo o piloto da motocicleta utilizada roubo no Mercado ZF, trajando uma camisa longa com listras, calça jeans e capacete preto, e que o segundo suspeito sendo um pouco mais alto, na qual suas vestes eram: uma camisa de cor azul, com mangas laranjas/e ou amarelo, calça jeans e capacete de cor preta sem viseira, refere-se a JHONATAN PALERMO DOS SANTOS. Na oportunidade, JUCELIA PALERMO DOS SANTOS reconhece a pessoa de THIAGO MORAES DA COSTA como sendo a pessoa de CUIA, conforme as fls. 15/18. (TERMO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)”.

Verifica-se dos autos, que há fortes indícios de autoria capaz de justificar a segregação cautelar, ante as características dos suspeitos informadas por Jucelia conforme acima descrito, eis que autoridade policial em sua representação descreveu que são idênticas as das imagens captadas pela câmera no local do crime.

Extrai-se dos autos também, que o investigado THIAGO MORAES DA COSTA
encontra-se
com mandado de prisão expedido em seu desfavor, oriundo da 3ª Vara Criminal desta comarca de Jaciara-MT, acusado supostamente de ter cometido o crime de homicídio tentado, demonstrando sua periculosidade e natureza criminosa.

Tal como o representado JHONATAN PALERMO DOS SANTOS respondeu a ação penal nº 1083-14.2018.811.0010, pelo cometimento do crime de violação de domicílio, consoante os antecedentes criminais juntado pelo Ministério Público – ID nº 47215997.

No presente caso, após análise da representação policial, bem como os termos de declarações e depoimentos colhidos pela autoridade policial, entendo que se encontram presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva dos investigados
JHONATAN PALERMO DOS SANTOS e THIAGO MORAES DA COSTA
.

Ademais, o Ilustríssimo Senhor Delegado de Polícia, sustentou que: "
recebeu informações de forma anônima devido o denunciante temer por sua própria vida e pela vida de sua família, na qual informou que os suspeitos estão, na intenção de driblar a justiça e evitarem serem punidos pelo crime que cometeram, escondidos no endereço localizado na Avenida Principal, Quadra 02, Casa 27, próxima a loja de materiais de construção, no município de Várzea Grande MT".

A prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme exposto na presente representação.

Sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovados, trago a colação, o seguinte entendimento do E. TJ/MT:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– ALEGAÇÃO QUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR IGNORA A RECOMENDAÇÃO N. 62/202, DO CNJ E O CONTEXTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – DESCABIMENTO – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É
inviável
debater a
negativa
de
autoria

delitiva

em

sede
de Habeas Corpus, dada a
natureza
do mandamus,
uma

vez
que
sua

natureza

não

admite

dilação

probatória
,
tampouco

exame

aprofundado
de
provas

ou

valoração
dos
elementos
de
convicção
.

Havendo

indícios

suficientes
da
autoria
e da
materialidade
do crime
imputado

ao

paciente
,
bem

como

estampada
a
periculosidade
do
agente

em

razão
da
sua

reiteração

delitiva
, a
prisão

cautelar
se
justifica
para
garantia
da
ordem

pública
.
Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido com relação à pandemia do COVID-19, bem como evidenciado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal, não há se falar na possibilidade de concessão da liberdade provisória. O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da
medida.(
N.U 1021673-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020). Grifei.

Tais fatos estão a reclamar providência do Estado suficiente para salvaguardar os seus interesses maiores, que é a paz social ou a ordem pública, onde a
“status
libertatis
”
termina por ceder ante o interesse maior da coletividade, justamente o caso em tela.

De acrescentar que o delito de roubo majorado praticado pelos representados, mostra-se grave o suficiente para recriminar o eventual desleixo ou a indolência do Estado.

Assim, imperioso que se resguarde a escorreita instrução do processo e a eventual aplicação da Lei Penal, o que só se dará com a prisão preventiva dos mesmos.

Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir as condutas dos investigados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal,
acolho a representação levada a efeito pela Autoridade Policial e em consonância com o parecer ministerial, o faço para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de JHONATAN PALERMO DOS SANTOS e THIAGO MORAES DA COSTA.

Após o cumprimento da medida, deverá a Autoridade Policial comunicar este Juízo, encaminhando o respectivo relatório.

Outrossim, a autoridade policial deverá dar efetivo cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Penal, ou seja, promover a conclusão do Inquérito Policial no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a serem contados da data em que for efetivada a prisão dos indiciados.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO E BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.

Às providências.

Jaciara/MT,18 de janeiro de 2021.

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

Juiz de Direito
[...]
(ID 90671977
– p. 28/32
)
Destaques no original

Do
édito
condenatório
acima parcialmente transcrito
,

verifica-se
que

o paciente responde a outra ação penal pela prática do crime de violação de domicílio.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a
reiteração delitiva do paciente
é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

A
liás, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por outro
vértice
, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as
condições pessoais do paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
, tendo em vista sua reiteração delitiva
.

Deveras
, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o
seguinte
entendimento
:

[...]
4
, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017)
. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
.

Destacamos

Por derradeiro, não obstante
o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
segundo o qual
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jhonatan
Palermo dos Santos
e, por consequência,
denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021